Tribunal: TJES
Processo: 0016416-97.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016416-97.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK PUPPIN
RECORRIDO: W. TEIXEIRA FARIA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 0016416-97.2019.8.08.0545.

RECORRENTE: PATRICK PUPPIN.

RECORRIDO: W. TEIXEIRA FARIA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS (ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995). PROVA DOCUMENTAL DE QUE EXISTEM BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser ANULADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso de PATRICK PUPPIN, cuja sentença (ID nº “
61527139
”) julgou o presente feito extinto por ausência de bens penhoráveis, pelo Executado (ora Recorrido), com fulcro no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995. Irresignada, a Parte Exeqüente (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

Com todas as vênias, entendo que o recurso deve ser acolhido, anulando-se a sentença.

Bem se sabe que os juizados especiais têm como fundamento os princípios da “[...] simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade [...]” (art. 2º, da Lei nº 9.099/1995). Ademais, o procedimento dos juizados se paute pela Lei nº 9.099/1995, que possui regras específicas sobre a extinção da ação sem julgamento de mérito na fase de execução (art. 53), entendo ser impossível a extensão desmedida dos princípios do microssistema, em amputação aos demais princípios que também guiam os juizados especiais e o próprio sistema processual civil, cuja teleologia é a pacificação e o progresso social, sendo inadmissível o retrocesso ao período de “
processualismo
” (formalismo processual exagerado) tão criticado por Dinamarco em seu clássico “
A Instrumentalidade do Processo
”.

Como bem ensinou Dinamarco, o processo civil (Lei Adjetiva)
é instrumento à obtenção do direito material
(Lei Substantiva) e “
todo instrumento, como tal, é meio; e todo meio só é tal e se legitima, em função dos fins a que se destina
”
.

Nesse contexto, o Novo CPC, sintetizando em si as críticas ao sobredito formalismo processual, criou mecanismos de instrumentalizar o processo civil para que este sirva à obtenção da tutela de fundo (
rectius
, decisão de mérito), seja através da positivação da principiologia que fundamenta tal instrumentalidade (primazia da decisão de mérito
), o que ojeriza que as partes sejam surpresadas com inovações no curso e/ou condução do feito, como ocorrido
in casu
.

E ainda que assim não fosse, a Lei nº 9.099/1995 deve se submeter à normatividade constitucional, cuja positivação de direitos fundamentais processuais (arts. 5º,
caput
, XXXV, LIV e LV) não podem ser ignorados quando da interpretação das Leis – atento que deve ser o magistrado à "[...]
função axiológica dos princípios jurídicos no sistema do Direito
."
.

Nesse sentido, para além de desatender ao princípio da primazia da decisão de mérito (inclusive satisfativa), a decisão recorrida desatende ao princípio de acesso à justiça – visto que o objetivo de qualquer ação judicial é a obtenção do bem da vida que impeliu a parte a buscar o Poder Judiciário, substituindo a vontade do jurisdicionado pela força institucional do Estado Brasileiro, na pessoa do Judiciário.

Por conta disso, aliado ao fato de que existem
evidências apontando para a existência de bens do devedor,
temos que o feito foi prematuramente extinto. No mesmo sentido, o TJRS:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099/95. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO, NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJRS. Recurso Inominado, Nº 50152320320238210033, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Andre Dal Soglio Coelho, Julgado em: 11-04-2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE BUSCA PELOS SISTEMAS SNIPER E SISBAJUD. FERRAMENTA POSTA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. CREDOR QUE DEPENDE DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL PARA SATISFAZER SEU DIREITO. EXECUÇÃO DEVE SER REALIZADA NO INTERESSE DO CREDOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJRS. Mandado de Segurança Cível, Nº 50008746420248219000, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 20-06-2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA JUNTO AOS SISTEMAS SNIPER, INFOJUD, INFOSEG, SREI E RENAJUD. FRUSTRADAS AS TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS MENCIONADOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE NO QUE TANGE À ATIVIDADE SATISFATIVA DA TUTELA JURISDICIONAL. NÃO HAVENDO RECURSO ESPECÍFICO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, É EXCEPCIONALMENTE CABÍVEL A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJRS. Mandado de Segurança Cível, Nº 50018325020248219000, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 03-05-2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRADA A CITAÇÃO DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099/95. DESCABIMENTO. 1. A ação foi recentemente ajuizada. Houve apenas uma tentativa frustrada de citar a devedora. A exequente nem chegou a ser intimada para fornecer novo endereço da parte. Neste contexto, a extinção da ação se mostrou indevida e prematura. 2. Extinção do processo afastada, para se dar prosseguimento à ação de execução. RECURSO PROVIDO. (TJRS. Recurso Inominado, Nº 50009225520248210033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 11-04-2024)

Friso, por fim, que as buscas ao Sisbajud ocorreram apenas uma vez, no ano de 2021, que o pedido de penhora de faturamento não foi apreciado e que me parece existir um veículo de propriedade da parte executada.

Portanto,
acolho a pretensão recursal para anular a sentença objurgada
e determinar o prosseguimento da execução processual, com a efetivação das buscas de bens e ativos financeiros da parte devedora.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)